Tribunal: STF
Processo: ARE 1437188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, E ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA AFETA AO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO E SÃO SUFICIENTES PARA DAR A CERTEZA NECESSÁRIA DA OCORRÊNCIA DO CRIME. PRECEDENTES DESTA CORTE. ADEMAIS, LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A SUA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O AGENTE QUIS O RESULTADO OU PELO MENOS ASSUMIU O RISCO, INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA.



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELA FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DESTA NATUREZA. RELATOS FIRMES EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA. RÉU QUE, APÓS AGREDIR A OFENDIDA, A AMEAÇA DE MORTE PARA NÃO CONTAR A NINGUÉM E PROFERE NOVAS AMEAÇAS NO INTERIOR DA VIATURA POLICIAL. DOLO EVIDENCIADO. PROVAS SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO.



    ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REFERENTE AO DELITO DE DESACATO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE, ENQUANTO ERA CONDUZIDO À DELEGACIA DE POLÍCIA, PROFERE IMPROPÉRIOS AO POLICIAL MILITAR QUE ESTAVA EM SERVIÇO. PALAVRAS QUE DEMONSTRAM O DOLO DE HUMILHAÇÃO, DESPRESTÍGIO OU IRREVERÊNCIA AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ATITUDE REPROVÁVEL E QUE CONFIGURA CRIME DE DESACATO. DOLO CONFIGURADO. PROVAS CONSISTENTES NAS PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS E DA EX-COMPANHEIRA DO ACUSADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E CONSISTENTES, QUE AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ MERECEM CREDIBILIDADE. SENTENÇA IRRETOCÁVEL NO PONTO.



    3. DOSIMETRIA. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS QUE PERMITEM A UTILIZAÇÃO DE UMA OU MAIS DELAS PARA A PENA-BASE E DAS OUTRAS PARA A REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DE RIGOR.



    PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F', DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO BIS IN IDEM POR APLICAÇÃO CONJUNTA DA VEDAÇÃO DO ART. 17 DA LEI N. 11.340/06. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EMBASAM A REFERIDA AGRAVANTE QUE NÃO SE ENCONTRAM NORMATIZADAS NOS TIPOS PENAIS SANCIONADORES, TAMPOUCO LHES SERVEM COMO QUALIFICADORAS. CUMULAÇÃO DE PENALIZAÇÃO NÃO EVIDENCIADA.



    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E DESACATO. NÃO ACOLHIMENTO. DELITOS PRATICADOS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, ALÉM DE TEREM MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS E COM VÍTIMAS DIFERENTES. CONCURSO MATERIAL CORRETAMENTE APLICADO.



    PLEITO DE FIXAÇÃO EM REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. VERIFICADA NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR O ABERTO AO RÉU REINCIDENTE, NOS MOLDES DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL. IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO QUE SE MOSTRA O MAIS ADEQUADO.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO NOMEADO AO ACUSADO PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA CM N. 5, DE 8 DE ABRIL DE 2019, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO DA CM N. 11, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019 (ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 9 DE 13/06/2022). 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente